Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-67.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA N APRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO EXPRESSO. NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação interposta pelos autores, que alegam nulidade da sentença pela ausência de prova pericial odontológica, afirmando ser imprescindível à análise de suposta falha na prestação de serviços odontológicos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de prova pericial e a posterior exigência de prova técnica configuram cerceamento de defesa; (ii) analisar a ocorrência de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão saneadora reconhece a verossimilhança das alegações dos autores com base no acervo documental colhido e determina a inversão do ônus da prova, impondo à ré o encargo de afastar a plausibilidade dos fatos narrados. Não obstante, julgou improcedente o pedido em relação a autora, com fundamento na ausência de prova documental ou técnica acerca da falha na prestação do serviço, em evidente contradição interna com a decisão saneadora.
4. A necessidade de perícia odontológica é reforçada pelo próprio teor da sentença, que condiciona o reconhecimento da falha à existência de laudo técnico, assim como pelo histórico processual, que aponta que o feito fora extinto no Juizado Especial justamente pela impossibilidade de perícia naquele rito.
5. A adequada solução da controvérsia exige conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização da prova pericial odontológica, tal como requerido em momento oportuno pela autora/apelante.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1 Configura cerceamento de defesa a improcedência do pedido fundada na ausência de prova pericial cuja produção foi expressamente requerida e não apreciada pelo juízo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2043020, 0719390-76.2024.8.07.0009, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.)” (Acórdão 1298206, 0737926-72.2018.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 17/11/2020.)”